Tribunal: TJES
Processo: 5008630-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008630-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAPHAEL BRASIL RODRIGUES LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
PRISÃO DOMICILIAR
–
ESTUDO EM CURSO SUPERIOR EAD
–
NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DO ART. 117, LEP
–
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA
-
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

No caso dos autos,
ainda que admitida a possibilidade de ampliação do
art. 117, LEP,
a internos que estejam cumprindo a pena no regime fechado e semiaberto (como o agravante),
não restou preenchida nenhuma das hipóteses para o deferimento dessa excepcional modalidade de cumprimento da pena.

2
.
E, como se não bastasse, a decisão também aponta
as dificuldades
da unidade prisional fiscalizar satisfatoriamente os apenados em EAD,
motivo pelo qual a magistrada passou
a apreciar somente os pedidos de estudo presencial.

3.

Não se ignora o objetivo ressocializador dos estudos, entretanto, a inclusão de apenados em atividade de estudo externos na modalidade EAD não representa um direito subjetivo do preso, especialmente considerando a regularização do ensino presencial, após a pandemia do COVID-19, e quando não preenchidos os requisitos previstos na lei.

4
.

Recurso conhecido e
des
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5008630-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: RAPHAEL BRASIL RODRIGUES LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAIELI MARQUES DE OLIVEIRA - ES30266-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, trata-se
de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
RAPHAEL BRASIL RODRIGUES LIMA
, inconformado com
a decisão proferida
pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais – Regime Semiaberto de Vila Velha, que indeferiu seu pleito de prisão domiciliar para frequentar curso superior em EAD, nos autos da Execução Penal nº 2000920-64.2022.8.08.0035.

Nas razões recursais
a defesa sustenta
a necessidade de se deferir o benefício, especialmente considerando que a matrícula no curso superior já foi efetivada e o objetivo de ressocialização d
os estudos
. Aduz, ainda, a inexistência de receio e fuga, considerando que o agravante já vem trabalhando e retornando à Penitenciária todos os dias.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso

e d
ecisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada

(Id 5637233).

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
des
provimento do recurso
(ID nº
5704933
).

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada no suposto equívoco da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, para que o agravante pudesse cursar ensino superior de teologia na modalidade EAD.

A regra matriz da pretensão ventilada nos autos está pautada no preceito legal do art. 117 da Lei de Execução Penal que dispõe:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

No caso dos autos, ainda que admitida a possibilidade de ampliação do referido dispositivo normativo a internos que estejam cumprindo a pena no regime fechado e semiaberto (como o agravante), não restou preenchida nenhuma das supracitadas hipóteses para o deferimento dessa excepcional modalidade de cumprimento da pena.

Ademais, como bem apontado pela decisão,
“
o apenado não preenche os requisitos para ser agraciado com sua inclusão em um dos projeto desta vara, que seria a possibilidade de uma possível domiciliar no presente momento, uma vez que sua progressão de regime e livramento condicional estão distantes
”
.

E, como se não bastasse, a decisão também aponta as dificuldades da unidade prisional fiscalizar satisfatoriamente os apenados em EAD, motivo pelo qual a magistrada passou a apreciar somente os pedidos de estudo presencial.

Não se ignora o objetivo ressocializador dos estudos, entretanto, a inclusão de apenados em atividade de estudo externos na modalidade EAD não representa um direito subjetivo do preso, especialmente considerando a regularização do ensino presencial, após a pandemia do COVID-19, e quando não preenchidos os requisitos previstos na lei.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO (LEP, ART. 197). Insurgência da defesa.
Decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Curso superior na modalidade ead em razão da pandemia. Hipóteses do art. 117 da LEP não verificadas. Regime semiaberto. Ausência de excepcionalidade a justificar a concessão do benefício. Ressocialização do apenado que, embora importante, não justifica suplantar os demais propósitos da pena.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AG-ExPen 0001137-78.2020.8.24.0064; São José; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Alberto Civinski; DJSC 15/10/2020; Pag. 172)

E, deste E. Tribunal de Justiça, em caso semelhante, temos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. ESTUDO. ENSINO SUPERIOR. MODALIDADE À DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. MANTIDO INDEFERIMENTO.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante extrai-se dos artigos 122, inc. II e 126 da Lei 7.210/84, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto possuem direito de remir a pena pelo estudo, podendo ser concedida saída temporária para frequência de curso superior, sendo que o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. A Resolução nº 391/2021 do CNJ prevê, ainda, que o apenado
“terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar”.
2.
A decisão que indeferiu o direito de estudo, em nível superior, fora da unidade prisional, encontra-se adequada e fundamentada, na medida em que a magistrada ressaltou que, diversamente da modalidade presencial, no Ensino à Distância (EAD), não seria possível fiscalizar
se o apenado, durante o período da saída, estaria efetivamente estudando em sua residência. Não há razão para reforma da Decisão agravada.

3. Agravo desprovido.
(AgExPe nº 5005534-35.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Data: 16/10/2023).

P
elo exposto, entendo que as alegações trazidas pelo agravante não são suficientes para afastar o acerto da decisão recorrida.

Desta forma,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)